Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. RECURSO ADESIVO. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. REQUISITOS FORMAIS. AUSENTES. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO. AUSENTE. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. CPC, 371, I. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO.VEDADA.
1. Constatando-se que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219) da publicação da sentença no DJE, rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões.
2. Embora esteja subordinado ao prazo das contrarrazões, o recurso adesivo é um recurso formal e independente e sujeita-se às mesmas regras da apelação (CPC, art. 997, §2o).
3. O recuso adesivo deve ser apresentado em petição individualizada e observar as exigências legais (CPC, art. 1.010), sendo inviável o seu conhecimento se apresentado com as contrarrazões, por ausência de requisito formal.
4. Ausente previsão na convenção condominial acerca da cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais , inaplicável a sua incidência sobre o débito do condômino.
5. A improcedência de parte dos pedidos formulados na inicial acarreta a sucumbência recíproca, a ser distribuída de forma proporcional ao êxito obtido (CPC, art. 86).
6. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, caput).
7. É vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, §14 do CPC.
8. Preliminar rejeitada. Recurso adesivo não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido.